Tribunal: TJMT
Processo: 0005670-34.2017.8.11.0004
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005670-34.2017.8.11.0004
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder, Afastamento do Cargo, Prestação de Contas]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[VALDEMAR DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 495.835.651-72 (JUIZO RECORRENTE), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), MARIA LUCIA ROCHA DA SILVA - CPF: 453.996.701-00 (RECORRIDO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), JOSE WILTON INACIO DE CARVALHO - CPF: 925.797.871-00 (RECORRIDO), JONATHAS DOS SANTOS SOARES - CPF: 545.711.621-20 (RECORRIDO), EUFLAVIO JOSE ALVES - CPF: 138.622.601-78 (RECORRIDO), ADMILSON DOS SANTOS VILELA - CPF: 495.710.361-53 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA – VEREADOR – AFASTAMENTO DA FUNÇÃO DA PRESIDÊNCIA – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA – ILEGALIDADE – NÃO OBSERVOU O ARTIGO 76 DO REGIMENTO INTERNO –
DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA –
SENTENÇA RATIFICADA.

1. Comprovado que não foi respeitado os procedimento para o afastamento do vereado do cargo de presidência da Câmara, ou seja, a violação do direito da ampla defesa e contraditório do impetrante mostra-se necessário à concessão da segurança.

2. O artigo 76 do Regimento Interno estabelece a obrigatoriedade de convocação de todos os vereadores para participar a sessão extraordinária, ausência de comprovação de que houve a intimação dos vereadores.

3.
Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de remessa necessária de sentença
proferida pelo juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT
, M.M.
Dr. Fernando da Fonsêca Melo
,
que nos autos da
Ação Mandado de Segurança nº 5670-34.2017.8.11.0004 (cód. 249214)
ajuizado pelo
VALDEMAR DE OLIVEIRA ALVES
, em face do impetrante
MARIA LÚCIA ROCHA DA SILVA,
JOSÉ WILTON INÁCIO DE CARVALHO, JONATHAS DOS SANTOS SOARES, THIAGO TIMO DE OLIVEIRA, FLÁVIO JOSÉ ALVES E ADMILSON DOS SANTOS VILELA
, que realizaram no dia 13/04/2017, sessão legislativa extraordinária, cujo objetivo principal era o de afastar o presidente da mesa diretora (impetrante), de modo a empossar a vice-presidente Maria Lúcia Rocha da Silva.

O juiz CONCEDEU A SEGUNÇA vindicada, declarando nula a sessão extraordinária que afastou o impetrante
Valdemar de Oliveira Alves
da Presidência da Câmara de Vereadores de Torixoréu/MT, por nítida ofensa ao Regimento Interno.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença
em id. 79111992.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que
concedeu a segurança vindicada
.

Consta a seguinte parte dispositiva:

“25.

Isto posto, confirmando a liminar e resolvendo o mérito (art. 487, I do CPC) CONCEDO A ORDEM anelada, declarando NULA a sessão extraordinária que afastou o impetrante VALDEMAR DE OLIVEIRA ALVES da Presidência da Câmara de Vereadores de Torixoréu/MT por nítida ofensa ao regimento interno.

26.

Sem condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009) ou custas processuais.

27.

Após o prazo de recurso voluntário das partes, determino a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário da sentença, nos termos do art. 14, §1°, da Lei 12.016/2009.

28.

Publique-se.

29.

Registre-se.

30.

Intime-se.

31.

Cumpra-se.
”

Pois bem. Sabe-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Alexandre de Moraes define mandado de segurança como:

“(...) uma ação constitucional civil, cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade Pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público.” (Moraes, Alexandre/ Direito Constitucional. 2002, p. 164)

No mesmo sentido, Carlos Henrique Bezerra Leite dispõe que o Mandado de Segurança é:

“uma garantia, um remédio, de natureza constitucional, exteriorizada por meio de uma ação especial, posta á disposição de qualquer pessoa (física ou jurídica, de direito público ou privada), ou de ente despersonalizado com capacidade processual, cujo escopo repousa na proteção de direito individual ou coletivo, próprio ou de terceiro, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica de direito privado no exercício de atribuições do poder público.” (Carlos Henrique Bezerra Leite apud Remédio, José Antônio. Mandado de Segurança Individual e Coletivo – São Paulo: Saraiva, 2002.p.136)

Deste modo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ.

In casu
, a impetrante interpôs o presente
mandamus
,
visando assegura sua manutenção no cargo de Presidente da Câmara de Vereadores de Torixoréu, no qual foi afastado por 90 (noventa) dias (resolução 02/2017), em razão da denúncia, de ter descumprindo ordem judicial,
que se deu através de uma sessão extraordinária realizada pelos impetrados, os quais também são vereadores municipais.

De início, cumpre ressaltar que só é possível o controle judicial dos atos políticos quando estes ofenderem direitos individuais ou coletivos, bem como, quando contiverem vícios de legalidade ou constitucionalidade.

Extrai do caderno processual que ele se deu de maneira irregular e sem observar os procedimentos previstos no artigo 76 Regimento Interno da Câmara Municipal de Torixoréu,
in verbis:

“Art. 76 - Sempre que for convocada sessão extraordinária o Presidente comunica-lo-á aos Vereadores, em sessão, ou mediante expediente que possibilite e demonstre a cientificação prévia dos mesmos.

§ 1° - Do ato convocatório constarão necessariamente o objeto da convocação e a hora em que se deva a sessão realizar-se”.

Constata-se que o impetrante não foi intimado para acompanhar os atos processuais do procedimento que o afastou do cargo de vereador e da Presidência da Câmara Municipal.

Destaco que isso é imprescindível o processo de cassação, vez que a intimação é ato indispensável para regularização do processo, não há nos autos prova de que o impetrante foi o intimado do afastamento liminar, o que, por si só autoriza a concessão da ordem.

Em que pese as alegações de que houve recusa por parte dos vereadores em participar da sessão extraordinária, não há nos autos nenhuma prova que possibilite averiguar que houve a comunicação de todos os vereadores, principalmente daqueles que não participaram da sessão.

Em outro norte, quanto à convocação do suplente de vereador, nota-se que foi realizada de maneira irregular, eis que não observada à ordem de chamada, porquanto deveria convocar o próximo.

Em vez disso, convocou o terceiro suplente – Sr. Admilson Vilela (ausência do vereador Sr. Deon da Purificação), evidenciando o propósito de afastar o impetrante do cargo de vereador e da presidência da Câmara Municipal.

Além disso, conforme o art. 54 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Torixoréu dispõe que o suplente só pode ser convocado nos casos de vacância do cargo ou afastamento do cargo por prazo superior a 30 (trinta) dias, o qual não se aplica no presente caso.

“Art. 54. O Suplente de Vereador será convocado nos casos de:

I - vacância do cargo;

II - afastamento do cargo por prazo superior a trinta dias.”

Com efeito, verifico que a sessão extraordinária que afastou o vereador agravado foi realizada sem observância de várias formalidades procedimentais.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – VEREADOR – FALTA DE DECORO PARLAMENTAR – AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES LEGISLATIVAS
– CONVOCAÇÃO DE SUPLENTE – INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA –
VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO
– CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.
O processo de apuração de denúncia perante a Casa Legislativa, principalmente pela possibilidade de restrição de direitos, deve seguir o mesmo rito adotado para os processos administrativos, com observância do devido processo legal, amplo direito de defesa e intimação regular do vereador denunciado, sob pena de nulidade do que for deliberado pela Câmara Legislativa Municipal.
(TJ-MT - Remessa Necessária: 00012868720158110007 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 16/09/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/09/2019)

REMESSA NECESSÁRIA —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA —- ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TORIXORÉU — VIOLAÇÃO A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO — - ELEIÇÃO VICIADA
— ATOS DECLARADOS NULOS — SENTENÇA RATIFICADA
A irregularidade da votação de alteração do Regimento Interno consubstanciada na ausência de quórum é prova suficiente para acolher a pretensão do autor e determinar o afastamento dos eleitos na mesa diretora de Câmara Municipal.
Evidenciado, nos autos, que o procedimento adotado para eleição da
Mesa Diretora da Câmara Municipal de Torixoréu/MT violou as regras determinadas na Lei Orgânica Municipal, a decretação de nulidade, é medida que se impõe.
(TJ-MT - Remessa Necessária: 00094753420138110004 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 07/02/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 17/02/2020)

Portanto, resta evidenciada a ofensa a direito líquido e certo, uma vez que o Impetrante demonstrou as formalidade/ausência de formalidade que convocou a sessão extraordinária e as que cercam sua realização mostram-se contrárias ao previsto no regimento interno.

Ante o exposto,
RATIFICO A SENTENÇA
, vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021